Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010143-53.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial, assim ementado (id. 76287475):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – LEI MUNICIPAL N. 4.592/20 QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – SEM VIOLAR O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF – NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – PRETENSÃO DO AUTOR QUE SE FUNDA NOS MESMOS FUNDAMENTOS DA ADI N. 002118-85.2019.8.11.0000 QUE TEVE COMO OBJETO A LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – JULGADA IMPROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O artigo 103, § 2o, da Constituição Federal dispõe que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de providências necessárias.
No caso concreto, o autor da ação se refere à Lei Municipal n. 4.592/20 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147, caput, e § 1o, da Constituição Estadual.
Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.
Nesse contexto, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.
Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Matéria já analisada por esta Corte Estadual, na oportunidade do julgamento da ADI n. 002118-85.2019.8.11.000, que pretendia a extensão dos efeitos da Lei n. 4.430/19 aos demais servidores públicos da educação do Município de Várzea Grande.” (TJMT, ADI n. 1010143-53.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Des. PAULO DA CUNHA, Julgado em 11/02/2021)
Alega o recorrente a ofensa ao artigo 37, X “A Lei Municipal n.o 4.592/2020, em sua versão inicial, é inconstitucionalmente omissa em razão do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, pois não cumpriu em pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande”.
Aduz que a presente ação se trata de medida adequada para declarar a mora legislativa sobre determinado assunto, havendo o dever de encaminhar o projeto de lei e aprova-lo no sentido de efetuar a revisão geral anual aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande referente ao ano de 2019/2020.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a mora legislativa da Prefeitura Municipal de Várzea Grande conforme já previsto inicialmente na Lei 4.592/2020 aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande, com fulcro no artigo 37 da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 75338474) e preparado (id. 78967494).
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 85923486.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 19 do STF
No caso, os recorrentes defendem que o acórdão guerreado ofende o art. 37, X, da Constituição Federal, sob a premissa de que a Lei Municipal no 4.592/2020 é inconstitucionalmente omissa, pois não houve pronunciamento de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não foi proposta a revisão geral anual aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 565.089/SP (Tema 19), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”, como se vê da ementa:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.
Todavia, no caso concreto, o relator concluiu que a referida lei foi promulgada com o objetivo de recompor o salário dos professores, aplicando o piso salarial nacional, em observância à Lei Federal no 11.738/2008, senão vejamos:
“(...)
A Lei n. 4.430/20, do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre a recomposição do salário dos Professores da Rede Pública Municipal de Várzea Grande, estabelece:
“Art. 1o - O reajuste do piso salarial dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo, será de 12, 84% (doze inteiros e oitenta e quatro pontos percentuais), conforme o reajuste do piso nacional do magistério realizado pelo Ministério da Educação – Governo Federal, o qual será pago de forma parcelada, nas seguintes condições:
I – Dar-se-á o percentual de 4,84% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de março de 2.020, conforme tabela do anexo I;
II – Dar-se-á o percentual de 4,00% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de abril de 2.020, conforme tabela do anexo II; e
III – Dar-se-á o percentual de 4,00% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de maio de 2.020, conforme tabela do anexo III;
Art. 2o Estende-se os efeitos desta Lei Municipal Complementar aos Supervisores Escolares.
Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os anexos da Lei Municipal Complementar no 4.430/2.019” (...)” (destaquei).
Conforme se vislumbra, a Lei Municipal n. 4.592/20 conferiu aos professores da rede pública do Município de Várzea Grande recomposição do piso salarial, referente aos anos de 2019/2020, na proporção 12,84%.
Nesse contexto, o autor da ação direta de inconstitucionalidade por omissão pretende que a mesma recomposição seja estendida aos demais profissionais da educação escolar básica, listados na Lei Complementar n. 3.797/12, do Município de Várzea Grande, quais sejam: Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública.
Todavia, malgrado a lei utilizar a nominação de reajuste do piso salarial, trata-se de aumento salarial específico aos professores da rede pública de ensino do Município e não de revisão geral anual, assegurada pelo artigo 147, caput, da Constituição Estadual, os quais não se confundem, porquanto, se de um lado, a revisão geral anual tem por finalidade a recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, o reajuste de vencimento tem por finalidade corrigir o desvirtuamento salarial verificado no serviço público.
No caso específico, a Lei Municipal n. 4.592/20 foi promulgada com vistas a “recompor” o salário dos professores da rede pública municipal, aplicando o piso salarial nacional, no patamar de 12,84%, para os anos de 2019/2020, atendendo a revalorização, reestruturação remuneratória de carreiras específicas, a fim de evitar distorções remuneratórias.
A propósito, a referida lei foi editada em razão da Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.
Preceitua o artigo 5o da lei que o piso salarial será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009, nos termos do parágrafo único, e calculada utilizando-se “o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007”.
Nesse viés, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que a administração pode conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.
(...)
Não obstante, destaco que tal matéria já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no ano de 2019, quando vieram-me conclusos os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002118-85.2019.8.11.0000, em que o autor da ação pretendia a declaração da mora de inconstitucionalidade do Município de Várzea Grande em legislar estipulando o índice inflacionário da revisão geral anual aos demais cargos da educação do Município, referente aos anos de 2018 e 2019, no percentual de 4.17%, conforme previsto na Lei Municipal n. 4.430/19 em relação aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande.
(...)
Naquela ocasião, o autor da ação invocou a Lei Municipal n. 4.430/19, que igualmente tratava do piso salarial dos professores, para estender seus efeitos aos demais servidores da rede municipal de educação. No entanto, com os mesmos argumentos, tenta, nessa ocasião, estender os efeitos da Lei Municipal n. 4.592/20 para atingir o intento pretendido.” (g.n.) (id. 63572485)
Diante disso, como registrado pelo acórdão, não houve omissão pela legislação municipal, eis que essa não discutiu a revisão geral anual, mas sim a recomposição salarial estabelecida pela Lei Federal no 11.738/2008.
Assim, como não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso Extraordinário, nas razões recursais faz-se necessária a impugnação, de forma precisa e completa, de todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, eis que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção.
Logo, caso não haja o devido ataque a todos os fundamentos, há ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula no 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula no 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula no 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula no 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).” (STF - ARE: 1272966 MG 0000442-42.2012.5.03.0064, Relator: DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, II, XXXVI, LIV E LV, E 100, §§ 2o, 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SUMÚLA 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à aplicação das Súmulas 283 e 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1080700 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018)” (STF - AgR ARE: 1080700 RS - RIO GRANDE DO SUL 0073700-19.2009.5.04.0014, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-242 16-11-2018)
In casu, o recorrente aduz que houve violação ao artigo 37, X, da Constituição Federal, sob a alegação de que a Administração Pública não se pronunciou acerca das razões pelas quais não propôs a revisão geral anual, devendo ser declarada a mora legislativa sobre o assunto, existindo o dever de encaminhar o referido projeto de lei.
Entretanto, percebe-se nas razões recursais da recorrente a inexistência de ataque aos fundamentos utilizados no acórdão.
Isso porque no acórdão restou devidamente fundamentado o seguinte:
“(...)
A Lei n. 4.430/20, do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre a recomposição do salário dos Professores da Rede Pública Municipal de Várzea Grande, estabelece:
“Art. 1o - O reajuste do piso salarial dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo, será de 12, 84% (doze inteiros e oitenta e quatro pontos percentuais), conforme o reajuste do piso nacional do magistério realizado pelo Ministério da Educação – Governo Federal, o qual será pago de forma parcelada, nas seguintes condições:
I – Dar-se-á o percentual de 4,84% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de março de 2.020, conforme tabela do anexo I;
II – Dar-se-á o percentual de 4,00% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de abril de 2.020, conforme tabela do anexo II; e
III – Dar-se-á o percentual de 4,00% (quatro inteiros pontos percentuais) aos Professores da rede municipal de ensino no mês de maio de 2.020, conforme tabela do anexo III;
Art. 2o Estende-se os efeitos desta Lei Municipal Complementar aos Supervisores Escolares.
Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os anexos da Lei Municipal Complementar no 4.430/2.019” (...)” (destaquei).
Conforme se vislumbra, a Lei Municipal n. 4.592/20 conferiu aos professores da rede pública do Município de Várzea Grande recomposição do piso salarial, referente aos anos de 2019/2020, na proporção 12,84%.
Nesse contexto, o autor da ação direta de inconstitucionalidade por omissão pretende que a mesma recomposição seja estendida aos demais profissionais da educação escolar básica, listados na Lei Complementar n. 3.797/12, do Município de Várzea Grande, quais sejam: Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública.
Todavia, malgrado a lei utilizar a nominação de reajuste do piso salarial, trata-se de aumento salarial específico aos professores da rede pública de ensino do Município e não de revisão geral anual, assegurada pelo artigo 147, caput, da Constituição Estadual, os quais não se confundem, porquanto, se de um lado, a revisão geral anual tem por finalidade a recomposição do valor da remuneração em face da perda do poder aquisitivo da moeda, constituindo direito subjetivo dos servidores públicos, que desponta em obrigação imposta pela Constituição, na concessão anual, de forma geral, na mesma data e sem distinção de índices, o reajuste de vencimento tem por finalidade corrigir o desvirtuamento salarial verificado no serviço público.
No caso específico, a Lei Municipal n. 4.592/20 foi promulgada com vistas a “recompor” o salário dos professores da rede pública municipal, aplicando o piso salarial nacional, no patamar de 12,84%, para os anos de 2019/2020, atendendo a revalorização, reestruturação remuneratória de carreiras específicas, a fim de evitar distorções remuneratórias.
A propósito, a referida lei foi editada em razão da Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.
Preceitua o artigo 5o da lei que o piso salarial será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009, nos termos do parágrafo único, e calculada utilizando-se “o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007”.
Nesse viés, a orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que a administração pode conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.
(...)
Não obstante, destaco que tal matéria já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no ano de 2019, quando vieram-me conclusos os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002118-85.2019.8.11.0000, em que o autor da ação pretendia a declaração da mora de inconstitucionalidade do Município de Várzea Grande em legislar estipulando o índice inflacionário da revisão geral anual aos demais cargos da educação do Município, referente aos anos de 2018 e 2019, no percentual de 4.17%, conforme previsto na Lei Municipal n. 4.430/19 em relação aos professores da rede pública de ensino municipal de Várzea Grande.
(...)
Naquela ocasião, o autor da ação invocou a Lei Municipal n. 4.430/19, que igualmente tratava do piso salarial dos professores, para estender seus efeitos aos demais servidores da rede municipal de educação. No entanto, com os mesmos argumentos, tenta, nessa ocasião, estender os efeitos da Lei Municipal n. 4.592/20 para atingir o intento pretendido.” (g.n.) (id. 63572485)
Assim, embora o recorrente afirme existir mora da Administração Pública e ausência de pronunciamento para encaminhamento da revisão geral anual para os servidores em questão, em nenhum momento houve o ataque precisamente ao ponto central utilizado pelo acórdão de que inexistiu omissão na Lei Municipal no 4.592/2020, pois essa não discutiu a revisão geral anual, mas sim a recomposição salarial estabelecida pela Lei Federal no 11.738/2008.
Diante disso, levando-se em consideração que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que obsta a admissão do recurso.
Diante disso, inviável a admissão do recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 283 e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça